Tribunal: TJBA
Processo: 0501219-26.2014.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0501219-26.2014.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: FABIANA SOUZA DE OLIVEIRA e outros (3) Advogado(s): TAINÁ NEGRÃO LUNA MAIA, ELISÂNGELA CASTRO, FÁBIO GIL MOREIRA SANTIAGO, PAULO ABBEHUSEN JÚNIOR APELADOS: FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A e outros (3) Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JÚNIOR, ELISÂNGELA CASTRO, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, TAINA NEGRAO LUNA MAIA ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATEIRAIS POR MORTE POR ELETROPLESSÃO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DE FABIANA SOUZA DE OLIVEIRA. COMPROVAÇÃO DE QUE MORAVA E TINHA UM FILHO COM O FALECIDO. LEGITIMIDADE PARA PLEITEAR DANO MORAL INDIRETO. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL DA UNIÃO ESTÁVEL QUE NÃO RETIRA A LEGITIMIDADE DA AUTORA. REJEIÇÃO DA PREAMBULAR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO DOS AUTORES. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. AFASTAMENTO. MÉRITO. MORTE. CHOQUE ELÉTRICO NO FIO DE ALTA TENSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO DA COELBA. ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CDC. DESISTÊNCIA DA PROVA PERCICIAL PELA APELANTE COELBA. FALHA NA FISCALIZAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. DOCUMENTOS UNILATERAIS INSUFICIENTES. RESPONSABILIDADE PELO EVENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. DANO MATERIAL. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO FILHO PRESUMIDA. MANUTENÇÃO. TERMO FINAL. IDADE DO FILHO. PEDIDO DA APELANTE PARA FIXAÇÃO ATÉ 18 ANOS. STJ. PENSÃO ATÉ 25 ANOS. SENTENÇA QUE ESTABELECEU, ALTERNATIVAMENTE, “ATÉ 18 ANOS OU ATÉ 25 ANOS” SE ESTIVER EM CURSO SUPERIOR. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. APELANTE QUE PUGNA PELA SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA. INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 533, § 2º, DO CPC. SENTENÇA. REFORMA. APELAÇÃO DOS AUTORES. COMPANHEIRA E FILHO DO DE CUJUS. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MULTA FIXADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE OPUSERAM. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. EMBARGOS NÃO PROTELATÓRIOS. EXCLUSÃO DA MULTA QUE SE IMPÕE. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. VALOR DA PENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO COM UM VALOR E DISPOSITIVO COM OUTRO. CORREÇÃO. PENSÃO DO VALOR DO SALÁRIO EFETIVO, DEDUZIDO 1/3 DO VALOR. SENTENÇA. REFORMA. APELAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO AO VALOR DO ACORDO COM OS AUTORES, NÃO ACEITO PELA COELBA. COMPROVAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL QUE EXCEPCIONA A REGRA DE LIMITAÇÃO AO VALOR DA APÓLICE. POSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE, A PARTIR DO ACORDO. PEDIDO DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA FRANQUIA, NECESSIDADE, SOB PENA DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. SENTENÇA. REFORMA. APELO DA COELBA PROVIDO PARCIALMENTE. APELAÇÃO DOS AUTORES. PROVIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DA SEGURADORA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas n. 0501219-26.2014.8.05.0150, em que figuram como apelante e apelada os litigantes acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as preliminares, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DA COELBA, DAR PROVIMENTO AO APELO DOS AUTORES e PROVER PARCIALMENTE O APELO DA SEGURADORA, pelas razões adiante expostas. Data registra no sistema.